Tribunal: TJMT
Processo: 1017272-46.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017272-46.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GABRIELA BATISTA TAVARES - CPF: 073.226.561-48 (RECORRENTE), RODOLFO SILVA DA COSTA - CPF: 024.818.431-85 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
– IMPOSSIBILIDADE –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE
DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DA RÉ –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – TESE DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO EG. TRIBUNAL DO JÚRI – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão da ré a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2
. Na presente hipótese, as provas amealhadas nos autos evidenciam que a tese defensiva de ausência do dolo de matar constitui apenas uma das versões com arrimo no quanto produzido nos autos, e não a única conclusão que se pode extrair do acervo probatório. Consequentemente, a matéria deverá ser mais profundamente analisada pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5º, inciso XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3
. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1017272-46.2021.8.11.0042 – CLASSE CNJ 426 – COMA
RCA DE CUIABÁ

RECORRENTE:

GABRIELA BATISTA TAVARES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GABRIELA BATISTA TAVARES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
1017272-46.2021.8.11.0042
, que a
pronunciou
como incursa nas penas do crime tipificado pelo
art. 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de ser submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
228772222, subscritas pela i. Defensoria Pública, a recorrente defende a
ausência de elementos capazes de atestar a presença de
animus necandi
em sua conduta e, com base nisso, vindica a
desclassificação
do delito de homicídio para o de
lesão corporal seguida de morte
[art. 129, §3º do Código Penal], agregando, por fim, o
prequestionamento
da
matéria legal debatida ao longo das razões, a fim de viabilizar a interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
228772224
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado
provimento ao
stricto sensu
.

Em sequência, os autos foram remetidos a esta eg. Corte de Justiça, sem o exercício expresso do juízo de retratação por parte do d. juízo
a quo
, previsto pelo art. 589 do CPP.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
230192198
, opina pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, friso que, embora o d. juízo
a quo
não tenha exercido expressamente o juízo de retratação relativo ao édito recorrido, é pacífica a jurisprudência no sentido de que sua ausência
in casu
não configura qualquer nulidade
, já tendo inclusive o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado o entendimento de que “
não configura nulidade, mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito. Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada
” (REsp 1457581/AP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018) – Destaquei.

Dito isso
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, no dia 31 de agosto de 2021, por volta das duas horas da manhã, em via pública do Bairro Jardim Europa, em frente ao estabelecimento comercial “Boate Legenda 56”, no Município de Cuiabá/MT, a recorrente
GABRIELA BATISTA TAVARES
assumiu o risco de produzir o resultado morte da vítima
Rodolfo da Silva Costa
, ao bater violenta e reiteradamente sua cabeça contra o solo, de forma a lhe causar lesões responsáveis por seu desmaio ainda no local do crime, ao que se seguiu o óbito já no Hospital Municipal de Cuiabá, em 03 de setembro de 2021, por traumatismo cranioencefálico.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, após se desentender com
Rodolfo
em frente ao estabelecimento comercial supramencionado,
GABRIELA
passou a imobilizá-lo e a bater sua cabeça contra o chão, por reiteradas vezes, cessando as agressões apenas após a vítima ficar inconsciente.

Posteriormente ao delito, a recorrente se evadiu do local do crime, abandonando a vítima desfalecida no local. Consoante arrazoado na denúncia, as circunstâncias e características do evento demonstram ter a recorrente
assumido o risco da produção do resultado morte
, sem se preocupar com ele,
em vista da contundência dos golpes e de sua evasão do
locus delicti
sem oferecimento de socorro à vítima.

Após o transcurso do devido processo legal, a recorrente foi
pronunciada
como incursa nas sanções do
art. 121,
caput
, do Código Penal
,
a fim de ser
julgada pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo
à análise da tese recursal.

Como exposto, a recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime de homicídio simples para o delito de
lesão corporal seguida de morte
, ao argumento de que não teria sido comprovada nos autos a existência do
dolo homicida
em sua conduta.

Em especial, a i. Defensoria Pública sustenta terem sido trocados
golpes mútuos
na data fatídica, entre a vítima e a acusada, sem que esta última estivesse imbuída de qualquer dolo homicida, arrazoando ainda que
GABRIELA
não se evadiu do local do crime com intentos escusos

e, sim, meramente sob orientação de policiais militares que a teriam aconselhado nesse sentido.

Malgrado o descontentamento da recorrente diante da decisão hostilizada, após analisar o complexo probatório que instrui os autos, constato que a vertente
insurgência
não
comporta acolhimento
.

Isso porque, como se sabe, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1º do Código de Processo Penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento da pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias [cf. art. 5º, XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal].

Portanto, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
desclassificação
está prevista no art. 419 do CPP e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verifica a
ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no
rol de crimes previstos no art. 74, §1º, do CPP
, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto,
o
decisum
desclassificatório
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo, impede a submissão do caso ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e, em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de desclassificação do crime, na forma em que manejado pela recorrente, isto é, sob o viés da ausência de intento homicida na conduta,
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a ação atribuída à denunciada foi desprovida de
animus necandi
, caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes sobre o elemento psicológico, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
”.

(REsp n. 1.918.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria

podem ser aferidos a partir do boletim de ocorrência n.
2021.227265
(ID
228771864 – Págs. 5-6); da documentação médica referente à vítima (ID 228771864 – Págs. 8-13 e ID 228771865 - Págs. 75-76); da certidão de óbito da vítima (ID 228771864 - Pág. 58); do laudo de necropsia (ID 228771866 - Págs. 2-60);
além dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e da prova oral colhida em juízo.

Em primeiro lugar,
Augusto César da Silva Farias
, amigo da vítima e testemunha ocular dos fatos, ao ser ouvido
na fase inquisitiva
, relatou que, na data fatídica, quando se encontravam todos no estabelecimento comercial “
Legenda 56”, pagou uma cerveja para
GABRIELA
, o que não foi bem recebido por
Rodolfo
, vindo a acusada e a vítima a se desentenderem, posteriormente, na calçada do bar.

Conforme se vê extrai do depoimento extrajudicial de
Augusto
, no momento em que ele olhou para a parte externa da boate, “
[...] viu o RODOLFO ‘tentando avançar’ na referida mulher,
a qual revidava as agressões rasgando a camisa dele
; QUE não dava para ouvir o que eles falavam enquanto brigavam; [...] QUE o depoente afirma que tentou apartar a briga mas o amigo dela só ficou de longe olhando; QUE
RODOLFO tentou dar uns tapas na GABRIELA e ela revidou o agredindo com chutes e murros
; QUE depois que a GABRIELA rasgou a camisa de RODOLFO, o depoente insistiu para irem embora e pediu um Uber; QUE neste momento, RODOLFO xingou a GABRIELA nos termos: ‘sua vagabunda’ e saiu correndo, e a
GABRIELA saiu correndo atras dele o agredindo
; QUE
o depoente estava tentando apartar a briga, mas também estava com medo porque a GABRIELA estava furiosa
; QUE
RODOLFO caiu no chão e a GABRIELA achou uma garrafa quebrada próximo ao local e foi pra cima dele e passou a desferir golpes com a garrafa quebrada em RODOLFO
” (ID 228771864 - Pág. 16).

Conforme complementado pela testemunha ainda em sede policial, nenhum deles se conhecia antes do episódio, tendo a Polícia sido acionada pelo amigo de
GABRIELA
, ao passo que
Augusto
foi embora logo após a chegada dos policiais militares, confiante de que estes conduziriam
Rodolfo
ao hospital, vindo a saber do óbito do amigo apenas pela televisão.

Perante a d. autoridade judiciária
, a
testemunha modificou parcialmente sua versão dos fatos, relatando que, após
Rodolfo
ter ficado “enciumado” por
Augusto
ter pagado uma bebida para
GABRIELA
, a testemunha foi avisada de que ocorria uma briga do lado de fora, tendo saído para averiguar e então constatado que
Rodolfo
e
GABRIELA
discutiam.

Conforme
Augusto
, “
[...] Rodolfo foi para cima dela, não reparou se a atingiu com um soco, e
a acusada pegou uma garrafa de cerveja long neck e foi atrás dele
.
Quando Rodolfo caiu e bateu a cabeça, a denunciada chutou a vítima, que não esboçou reação, desfalecida
” (transcrição feita em sentença de ID 228772212).

Inquirido a respeito,
Augusto
asseverou não ter visualizado
GABRIELA
desferir golpes contra
Rodolfo
com a garrafa, tampouco bater com a cabeça da vítima no chão; mas sublinhou que, após a queda de
Rodolfo
,
GABRIELA
o chutou no chão.

Por sua vez, a testemunha ocular
José Messias Carvalho da Silva
relatou,
na fase inquisitiva,
que trabalhava como vigilante na data fatídica, realizando rondas para prevenir delitos nas imediações do estabelecimento “Legenda 56”, quando visualizou
GABRIELA
e
Rodolfo
discutindo e, depois, na segunda vez em que passou pelo local, testemunhou
GABRIELA
agredindo
Rodolfo
com socos, bem como com um objeto semelhante a um caco de vidro, enquanto
Augusto
e
Maico
[amigo da acusada] observavam à distância.

Conforme
José Messias
, em determinado momento,
Rodolfo
conseguiu se desvencilhar, mas caiu ao solo, momento em que
GABRIELA
retomou as agressões até que a vítima ficasse inconsciente.

A testemunha relatou que não interferiu, continuando seu trabalho, pois a Polícia Militar já havia sido acionada; todavia, como o atendimento demorava, acabou encontrando uma guarnição em outra ronda, e os policiais então o acompanharam até o local, dando
Rodolfo
como desmaiado em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Ainda conforme
José Messias
, mais tarde,
por volta das 04h30min,
passou em ronda por
Rodolfo
uma última vez, oportunidade em que verificou que ele continuava em posse do próprio celular e dos documentos, e seguiu seu caminho, alinhavando, por fim, que “
[...] as agressões que viu a mulher desferir contra a vítima não dava para resultar em morte, porque ela o agrediu mais com as próprias mãos
” (ID 228771864 - Pág. 62).

Tal percepção foi reiterada
em juízo
, oportunidade em que
José Messias
narrou o seguinte,
in verbis
:

“[...] Trabalha na rua do local do crime, não conhecia as pessoas envolvidas na briga. O fato aconteceu de madrugada. Chegou a visualizar a vítima com uma mulher, brigando. E alguém interferiu.
A mulher relatou que tinha sido agredida, que Rodolfo tinha a arrastado e mostrou o braço e o joelho ralado
. Após isso,
foi fazer ronda e quando voltou eles estavam discutindo e viu dando uns tapas leves, de mão aberta
. Viu algo de vidro na mão dela, mas não sabe o que. Escutou várias vezes Gabriela dizendo que se a vítima pedisse perdão, iria embora. A vítima disse que pediu perdão.
Ele saiu correndo e caiu sozinho
. Nessa oportunidade,
a acusada deu uns tapas na cara dele. Não a viu batendo a cabeça dele no chão, apenas montou nele, por pouco tempo, pois Augusto separou
. Nesse momento, a vítima já estava descordado. Ela comentou que estava no bar e a briga iniciou-se pois Augusto pagou uma cerveja a ela. A viatura pediu para cuidar de Rodolfo pois ele estava com a carteira no bolso, e
o viu as 5 da manhã com carteira e celular no bolso
.
Nada que Gabriela fez poderia matar Rodolfo (tapa de mão aberta). Não está correto a situação descrita na denúncia (bater com a cabeça no chão reiterada vezes), Rodolfo desmaiou pela queda. Gabriela desferiu tapas contra a vítima, somente
. A testemunha ocular presenciou a situação de uma distância aproximada de 5 metros.
Rodolfo caiu de costas e bateu a cabeça e após desfalecer estava respirando normal
. Não reparou se tinha hematomas no rosto da acusada. No local, não observou vestígios de sangue, nem em outros locais. Não sabe o horário preciso do fato, reconheceu a foto de Rodolfo
. Reitera ter presenciado a acusada batendo no rosto dele
. Já estava discutindo e não viu eles consumindo bebidas alcoólicas.
A vítima tropeçou sozinha, na própria calçada
”.

(Depoimento transcrito em sentença de ID 228772212). — Destaquei.

A versão dos fatos conforme a qual
Rodolfo
teria caído sozinho e, nisso, batido a cabeça contra o solo, encontra apoio no relato prestado,
apenas na fase inquisitiva
, por
Maico Adriano Leitzke,
amigo da acusada, que relatou o seguinte,
in verbis
:

“[...]
quando estava fora a GABRIELA disse para conversarem numa boa, momento em que
ele pegou ela pelo cabelo e entraram em vias de fato, caíram no chão e ficaram se agredindo com socos e ponta pés
, QUE o depoente viu que a GABRIELA estava com o rosto roxo e o joelho sangrando, então telefonou para o 190, e a atendente disse que iria mandar uma viatura, QUE
o depoente e o rapaz que estava com o que estava brigando não entraram na briga
, QUE
quando o rapaz viu que tinha chamado a Polícia ele queria ir embora e a GABRIELA não deixou, mas quando ele viu um farol de carro, ele saiu correndo e a GABRIELA foi atrás, e após aproximadamente 10 metros o rapaz caiu e ouviram um barulho forte, então o depoente e o amigo dele correram até onde estavam, QUE viu que ele estava desmaiado, provavelmente bateu a cabeça no chão
”.

(ID 228771865 - Pág. 73). — Destaquei.

Acerca dos episódios posteriores à queda,
Maico
aduziu que os policiais que atenderam a ocorrência os aconselharam a ir embora, recomendando a
Augusto
que levasse
Rodolfo
consigo ou telefonasse para algum familiar dele, mas
Augusto
foi embora sozinho.

Por sua vez, o policial militar
Marcos Rodrigo Santana
, que atendeu a ocorrência, foi ouvido somente na
fase extrajudicial
, oportunidade na qual relatou que, na data, todos estavam embriagados e falavam ao mesmo tempo, tendo sido
Rodolfo
encontrado no chão, “
dormindo e roncando
”, razão pela qual a testemunha não acionou o SAMU, acreditando se tratar tão somente de um episódio de embriaguez.

Registre-se, a propósito, que em razão disso, foi instaurada a sindicância n. 007/SIND/1°BPM/21 pela Corregedoria da Polícia Militar (ID 228771865 - Pág. 68).

Enfim, vê-se dos autos que
GABRIELA
apresentou versões ligeiramente distintas ao ser ouvida na Delegacia e em juízo.

À d. autoridade policial
, a acusada relatou que, na data fatídica, desentendeu-se com
Rodolfo
em razão de insultos proferidos por ele, tendo sido os dois mandados para fora do estabelecimento comercial pelo proprietário, ensejo em que, na calçada,
Rodolfo
começou a xingá-la novamente, tendo
GABRIELA
pedido para que parasse, pois não queria brigar.

No entanto, consoante relatado por
GABRIELA
, o ofendido

“[...]
foi para cima da interrogada e a segurou pelos cabelos e em seguida lhe deu um tapa no rosto; que,
quando foi agredida, a interroganda deu um soco de baixo para cima na vítima o que acredita que tenha atingido seu queixo
; que,
com o soco Rodolfo se desequilibrou e foi para trás, bateu no carro e caiu no chão
; que,
quando Rodolfo estava no chão, a interroganda foi para cima dele e ‘montou’ na vítima já caída, ficando em cima da sua barriga com os joelhos no chão
; que
havia ingerido muita bebida alcoólica e estava furiosa e então segurou com as duas mãos a cabeça de Rodolfo e a bateu várias vezes contra o chão, de ‘vários jeitos’
” (ID 228771864 - Pág. 71). — Destaquei.

Ainda conforme a recorrente, mesmo no chão,
Rodolfo
, que puxava seus cabelos, conseguiu empurrá-la para trás, derrubando-a, diante do que a recorrente levantou-se na intenção de ir embora, mas a vítima também se pôs novamente de pé e foi atrás dela, xingando-a e proferindo ameaças, momento em que
GABRIELA
constatou os próprios ferimentos e decidiu que iria acionar a polícia.

Dessa forma, ao retornar para a frente do estabelecimento comercial, a acusada viu uma garrafa de cerveja no chão, que quebrou e tomou para si, vindo então a dizer a
Rodolfo
que ele não iria sair dali até a chegada dos policiais, que já haviam sido acionados por
Maico
.

Todavia,
Rodolfo
teria continuado as ameaças, “
[...] e esta perguntou a ele várias vezes o que ela tinha feito para ele, porque ela nem o conhecia e tinham acabado de se conhecer e RODOLFO nada respondia; QUE,
passado cerca de duas horas os policiais militares chegaram numa viatura que não se recorda a marca e modelo e a interroganda estava sentada na calçada e RODOLFO estava deitado desacordado
; QUE,
os policiais chegaram e falaram que não compensava estregar sua vida com isso e a interroganda ainda insistiu que queria ir para a delegacia, mas os policiais a liberaram e em seguida foram embora e RODOLFO ficou deitado na calçada
” (ID 228771864 - Pág. 71). — Destaquei.

Em juízo
, por outro lado,
GABRIELA

negou ter batido com a cabeça da vítima contra o solo
, relatando apenas que, após
Rodolfo
iniciar as agressões, entraram em vias de fato, oportunidade em que, após um soco de
GABRIELA
,
Rodolfo
caiu no chão, após o que a recorrente

“montou” nele para desferir tapas, tendo apenas “segurado” sua cabeça.

E quanto ao momento em que retornou à frente do estabelecimento, munida de uma garrafa de vidro quebrada,
GABRIELA
acrescentou a informação de que, “
[...] ao ver que Gabriela não desistiria,
Rodolfo saiu correndo e tropeçou, quando caiu fez um barulho ‘muito feio’
[...]. Quando ele caiu e desmaiou, a ré ficou sentada na calçada chorando enquanto esperava pela polícia
” (transcrição feita em sentença de ID 228772212).

Prosseguindo em seu interrogatório à d. autoridade judiciária,
GABRIELA
reiterou que foram os policiais que a aconselharam a deixar a cena do crime, por ser “uma menina nova”, tendo sido os agentes avisados de que
Rodolfo
estava com pulsação fraca, razão pela qual
GABRIELA
e
Maico
deixaram o local acreditando que uma ambulância seria chamada; em conclusão, a acusada alegou não ter imaginado que pudesse matar a vítima ou lhe causar lesões graves, por ter acreditado se tratar apenas de “
uma briga de tapa e puxão de cabelo
” (transcrição feita em sentença de ID 228772212).

Do cotejo de todos os elementos informativos e provas produzidas nos autos, portanto, revela-se nítido o dissenso entre as narrativas apresentadas pela acusada em ambas as fases da persecução criminal, bem como entre os demais depoimentos colhidos nos autos, razão pela qual
concluo pela
inexistência da certeza necessária
à decisão de desclassificação da conduta, entendendo, consequentemente, que os argumentos defensivos não podem ser acolhidos no atual estágio processual, e que a sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Afinal, analisado o conjunto probatório dos autos, não é possível invalidar,
prima facie
, a proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que,
ao desferir os golpes contra a vítima, a recorrente estaria imbuída de dolo homicida
.

Nesse ponto,
friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido a partir das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que o elemento subjetivo do crime e a intenção do autor, por serem questões pertinentes ao âmbito puramente epistêmico e intelectual,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado. Veja-se:

[...]
é a
via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de
indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
.

(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 257). – Destaquei.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já concluiu pela legalidade na aferição quanto à possível presença do
animus necandi
,
seja ele
direto
ou na modalidade
eventual
, quando verificados a
letalidade do meio empregado
para o cometimento do ilícito e o potencial lesivo da região atingida:

(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016). – Grifei.

In casu
, a
simples
dinâmica que cingiu a execução delitiva

denota a possível existência de dolo na conduta imputada à insurgente
, mormente em vista do local atingido [cabeça] e da causa da morte [traumatismo crânio-encefálico],

“
[...] ocasionado por instrumento contundente, com o trauma principal tendo ocorrido na região temporo-occipital à esquerda
”, consoante esclarecido pelo laudo pericial de ID 228771866 - Pág. 13.

Aliás, conquanto a i. Defensoria Pública defenda a inexistência de provas suficientes a indicar que
GABRIELA
teria desferido golpes contra a cabeça da vítima ao batê-la contra o solo, mormente porque consta do referido laudo “
[...] não ter sido observada
multiplicidade de lesões na face ou caixa craniana
que pudesse ter contribuído para o desfecho descrito
” (ID 228771866 - Pág. 13); o acolhimento de tal versão dos fatos
vai de encontro ao depoimento da própria acusada na fase inquisitiva
, que relatou contundentemente que, “[...]
quando Rodolfo estava no chão,
a interroganda foi para cima dele e ‘montou’ na vítima já caída
, ficando em cima da sua barriga com os joelhos no chão; que
havia ingerido muita bebida alcoólica e estava furiosa
e então
segurou com as duas mãos a cabeça de Rodolfo e a bateu várias vezes contra o chão, de ‘vários jeitos’
” (ID 228771864 - Pág. 71). — Destaquei.

Demais disso, no laudo pericial há a indicação de que
não foram fornecidas informações sobre a dinâmica dos fatos
, razão pela qual, inclusive,
não se formou convencimento acerca do emprego de meio insidioso ou cruel
, consoante se vê do ID 228771866 - Pág. 14; sendo certo, no entanto, que
Rodolfo
foi conduzido para socorro médico com histórico de espancamento pelo corpo (ID 228771864 - Pág. 13); tendo sua genitora,
Geralda Mendes da Silva Costa
, relatado tê-lo visitado no hospital, onde
Rodolfo
se encontrava desacordado e entubado, já tendo sido identificado o
traumatismo craniano
, e tendo
Geralda
visualizado “
lesões em suas mãos e braços
”
, bem como “
na cabeça também, na parte de trás
” (ID 228771864 - Pág. 55); extraindo-se da prova técnica a comprovação de
significativas lesões na região da cabeça da vítima
, consoante se vê do ID 228771866 - Págs. 9-10.

Diante das provas até então produzidas e do próprio
modus operandi
que envolveu a ocorrência, resta forçoso reconhecer a plausibilidade da proposição acusatória deduzida na denúncia e a presença de elementos nos autos capazes de respaldá-la, de modo que,
não obstante a tese defensiva de ausência de
animus necandi
também encontre algum supedâneo nos autos
, à primeira vista,
trata-se apenas de uma das versões

sustentadas no processo
.

Como cediço, a propósito, existindo duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo,
ambas com arrimo no arcabouço probatório
,
a incerteza deve ser resolvida com atenção à competência jurisdicional estabelecida pela Constituição Federal, com a
consequente remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem incumbe, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

Com tais considerações, reputo plenamente
admissível

a acusação
em face da recorrente e
mantenho
na íntegra a r. decisão de pronúncia, não havendo falar em desclassificação da conduta.

Por derradeiro, com relação aos dispositivos legais
prequestionados
pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram
devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto
, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
GABRIELA BATISTA TAVARES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.
1017272-46.2021.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024